Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. AGRAVANTE MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO DEVIDA.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Constatada a reincidência pelas folhas de antecedentes penais do acusado, deve ser mantida a agravante, pois dentro do período depurador.
3. Em se tratando de condenado reincidente, apropriada a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme se extrai do artigo 33, caput, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial Repetitivo, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso e que seja fixado em valor razoável e proporcional. 6. Recurso não provido.
5. Apelação não provida.